Tribunal: TJDFT
Processo: 0018421-83.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Contrato de prestação de serviços. Unirrecorribilidade recursal: é vedada a interposição cumulativa de mais de um recurso impugnando o mesmo ato judicial, no caso, o apelo. Rescisão. Indenização: devido o pagamento do percentual de 5% sobre a arrecadação das mensalidades dos planos previdenciários consignados em folha de pagamento, desde o inadimplemento até a extinção dos contratos de consignação. Dano moral não configurado. Honorários: a sucumbência recíproca enseja a distribuição proporcional dos ônus respectivos.